Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER CONTIDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DESABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que previsto no artigo 196 da Constituição Federal e do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua repercussão geral, há solidariedade entre os entes federados quantos aos cuidados de saúde que devem ser disponibilizados ao cidadão. 1.1. Diante disso, a postulação de medicamento integrante das políticas públicas de saúde pode ser direcionada pelo cidadão, por sua livre escolha, ao Distrito Federal ou a este ente federado e a União, sem que se possa falar em litisconsórcio passivo necessário. 1.2. No caso, a autora optou por demandar exclusivamente o Distrito Federal, de sorte que a pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda revela-se despropositado.
2. O artigo 196 da Constituição Federal afirma que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. A assistência farmacêutica também está garantida pelo inciso XXIV do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim como pela alínea “d” do inciso I do artigo 6o da Lei 8080.
3. O desabastecimento de medicamento constante das políticas públicas nas farmácias do Sistema Público evidencia uma grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde não só no Distrito Federal, e o direito a saúde, que é de todos e dever do Estado assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, passa a ser apenas de alguns. Esse proceder dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde. O texto constitucional deve ser compreendido como uma diretriz político-institucional e mandados de concretização, de sorte que as omissões estatais devem ser cada vez mais rechaçadas e consideradas inaceitáveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.